Tribunal: TJSP
Processo: 1003417-37.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensão de reparação de danos julgada improcedente em relação à ré Proimóvel Negócios Imobiliários e parcialmente procedente em relação aos réus Luiz Carlos Vecchiato e Adriana Aparecida Ruiz – Nulidade da sentença pela inobservância da identidade física do juiz e por cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Revelia dos réus Luiz e Adriana não caracterizada –

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensão de reparação de danos julgada improcedente em relação à ré Proimóvel Negócios Imobiliários e parcialmente procedente em relação aos réus Luiz Carlos Vecchiato e Adriana Aparecida Ruiz – Nulidade da sentença pela inobservância da identidade física do juiz e por cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Revelia dos réus Luiz e Adriana não caracterizada – Contradita da testemunha Fabiana rejeitada com acerto – Condenação dos réus Luiz e Adriana limitada ao pagamento dos débitos de IPTU inadimplidos durante o período da locação que se mostra acertada, corretamente afastadas as demais pretensões em relação ao referidos réus – Administração da locação pelos réus Edson e Proimóvel – Reconhecimento de que a administração da locação foi defeituosa ao menos no que se refere à adoção de medidas atinentes ao estado de conservação do imóvel no início e no fim da locação – Condenação dos referidos réus ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela autora em decorrência dessa conduta desidiosa, fixada a condenação em R$ 2.303,29, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora – Dano moral não caracterizado – Redistribuição dos encargos da sucumbência – Apelação provida em parte.